Tribunal: TJES
Processo: 5008628-25.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008628-25.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO C6 S.A.
AGRAVADO: JOSE DO CARMO CAETANO
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Não há omissão quando o fundamento externado na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais argumentos sustentados pelas partes. Precedente do STJ.

3. Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória, 20 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível, por meio do qual, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar “
no prazo de 05 (cinco) dias, a suspensão dos descontos que vêm sendo efetuados diretamente da folha de pagamento da parte autora, relativos ao contrato nº 010016102416, sob pena de diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão encarta o vício da omissão quanto à suspensão da tutela deferida e, subsidiariamente, alteração da periodicidade da multa.

Embora intimado, o embargado não ofertou contrarrazões.

É o sucinto relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 26 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O acórdão embargado restou ementado nestes termos:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. No caso, sobressai a plausibilidade jurídica da alegação do agravado de que não solicitou o empréstimo bancário que, por sua vez, está acarretando descontos nos proventos de sua aposentadoria, sobretudo porque o próprio agravado solicitou ao juízo de origem autorização para o depósito para a devolução do valor. Afinal, ao menos neste momento processual, a tese autoral de negativa de contratação exigirá melhor averiguação dos fatos no momento próprio da dilação probatória perante o juízo de origem que, ao que parece, já está adotando os atos preparatórios para a perícia judicial.
2. Como se sabe, “[...] o entendimento de há muito consolidado no STJ, no sentido de que em virtude de permissão contida no art. 537, §1º, do CPC/2015 (art. 461 do CPC/1973) o magistrado pode, a qualquer tempo, e mesmo de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar tanto o valor quanto a periodicidade das astreintes, em caso de ineficácia ou insuficiência ao desiderato de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, ou ainda quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada.[...]”(AgInt no AREsp n. 1.913.278/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021).
3. Recurso conhecido, mas desprovido.”

Como se vê, o acórdão cuidou de atribuir o desfecho à causa com clareza, enfrentando os fundamentos necessários e pertinentes à resolução do enleio, sem proposições antagônicas, e conforme a legislação que rege a espécie. Justamente por isso, invoco orientação do STJ no sentido de que “[...] Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.[...]” (AgInt no AREsp 1070607/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 25/08/2017).

Aliás, o embargante ainda desconsidera que a iterativa jurisprudência deste sodalício proclama que: “[...] Descabe falar em omissão a ser sanada, haja vista que, ainda que não tenham sido individualmente enfrentados cada um dos aspectos que a embargante julga ser relevantes, à luz do disposto no art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, é cediço que, mesmo após o advento no novo Código de Processo Civil, prevalece perante o colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.[...]” (TJES, Embargos de Declaração Ap, 024080301781, Relatora DES.ª: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 23/04/2019, DJ: 03/05/2019).

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que o embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

O embargante ainda desconsidera que o STJ orienta que: “[...] O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, sendo imprescindível apenas analisar os pontos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes desta Corte. 3. Não há omissão quando o fundamento acolhido na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais fundamentos sustentados pelas partes em seus recursos.” (REsp 964.426/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 26/04/2012).

Em suma, o embargante olvida que “[...] Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou reparar erro material, não servindo para rediscussão de matéria já julgada no recurso.[...]” (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.704.970/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 8/5/2023.)

Pelo exposto, rejeito os presentes embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 20/06/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: profiro voto para acompanhar.